Tribunal: STF
Processo: HC 225213
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. REQUISITO OBJETIVO: CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA NO REGIME ANTERIOR. APLICAÇÃO DO INC. V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.2.2023 por Gabriela Gabriel, advogada, em benefício de Ramon Aecio Pessoa Macedo, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 762.708/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de seis anos e oito meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal).



    3. A defesa requereu a retificação dos cálculos da execução penal do paciente, alegando ser necessário o cumprimento de apenas vinte e cinco por cento da pena para fins de progressão de regime, nos termos do inc. III do art. 112 da Lei n. 7.210/1984. Em 31.5.2022, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP indeferiu o pedido (Execução Penal n. 0006960-86.2021.8.26.0502).



    4. Em 5.8.2022, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0006017-35.2022.8.26.0502, interposto pela defesa do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “Agravo em Execução – Recurso objetivando a aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da pena para fins de progressão de regime, nos termos do inciso III, do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Retificação do cálculo de pena indevida – Apenado primário, que cometeu crime hediondo ou equiparado – Incidência do inciso V do artigo 112 da LEP (40%) – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 762.708/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 12.8.2022.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 23.8.2022.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Quanto à progressão de regime, a impetrante alega que, “embora o paciente seja reincidente, não se trata de reincidente específico. De fato, as condenações anteriores se deram pela prática dos crimes comuns, delitos cometidos sem violência ou grave ameaça” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o lapso aplicável ao caso do paciente é, em relação ao crime de roubo, de 25% (vinte e cinco por cento) para progressão de regime, ou no máximo 30%” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera descabido o fundamento “de que o prazo de 25% (vinte e cinco por cento) só se aplica aos condenados primários e que não seria este o caso do paciente. Afinal, se de um lado o paciente não é primário, como mencionado pelo artigo 112, III, da Lei de Execução Penal, de outro, não é reincidente específico, como expressamente exige o inciso IV do mesmo artigo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que, “se o paciente não se enquadra em nenhuma das situações previstas em lei, a norma mais favorável deve ser aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, a orientação de que, ante a omissão legal, a analogia in bonam partem determina a aplicação do percentual de 25% para fins de progressão de regime prisional ao reincidente genérico, vale dizer, ao condenado pela prática de crime cometido com violência a pessoa ou grave ameaça, mas que não é reincidente em delito de mesma natureza” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer digne V. Exa., a conceder a presente ordem de forma liminar para que o paciente possa progredir de regime na proporção de 25% em relação ao crime hediondo, como medida de justiça” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 762.708/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 23.8.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Pretende-se, no presente habeas corpus, a readequação da fração de cumprimento de pena necessária à progressão de regime do paciente para a de condenados primários em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa (inc. III do art. 112 da Lei n. 7.210/1984).



    11. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 762.708/SP, ratificando as decisões das instâncias ordinárias. Estes os fundamentos do julgado:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAMON AECIO PESSOA MACEDO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Agravo em Execução n. 0006017- 35.2022.8.26.0502. 



    Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções indeferiu o pedido de retificação da folha de cálculos formulado pelo pelo paciente.



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘Agravo em Execução – Recurso objetivando a aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da pena para fins de progressão de regime, nos termos do inciso III, do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Retificação do cálculo de pena indevida – Apenado primário, que cometeu crime hediondo ou equiparado – Incidência do inciso V do artigo 112 da LEP (40%) – Recurso desprovido’ (fl. 9).



    No presente writ, a defesa sustenta que o paciente faz jus à progressão de regime ao atingir o percentual de 25% do cumprimento da pena, considerando ser hipótese de réu primário na prática de crime exercido com violência ou grave ameaça. 



    Deste modo, requer, em liminar e no mérito, a retificação do cálculo da pena, fazendo incidir o percentual de 25% para fins de progressão de regime prisional, nos moldes do art. 112, III, da Lei de Execução Penal. 



    É o relatório. Decido. (...)



    Conforme relatado, cinge-se a controvérsia ao percentual de aplicação para a progressão de regime do paciente reincidente genérico do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo. 



    Sobre o tema, o Tribunal de Justiça assim consignou:



    ‘O agravante cumpre pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em decorrência de condenação pelo crime previsto no artigo 157, § 2º II e § 2º-A, I, do Código Penal, cometido em 22/9/2020 (cf. Atestado de fls. 8-9). 



    Elaborados os cálculos de progressão, insurgiu-se o agravante, aduzindo que deveria cumprir 25% da pena, porquanto primário e praticante de crime com violência à pessoa ou grave ameaça (artigo 112, III, da Lei de Execução Penal). O Juízo da Execução, por sua vez, indeferiu o pedido de retificação, reputando correto o cálculo elaborado, nos termos já suso referidos. 



    E, no aspecto, não merece reparo a decisão impugnada.



    Como cediço, a Lei nº 13.964/2019, ora em debate, trouxe diversas mudanças na seara penal e processual penal, dentre elas a alteração da Lei nº 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos e equiparados, que passou a considerar, desde então, crime hediondo a prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. 



    ‘Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, consumados ou tentados: (...) 



    II roubo: (...) 



    b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B)’



    De acordo com os dados constantes dos autos, o sentenciado cometeu o delito de roubo majorado quando já estava em vigor a citada inovação legislativa. Logo, praticou crime hediondo. [...] 



    Como se observa, o inciso V do artigo 112, da LEP estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário, hipótese na qual se enquadra o agravante, como prenotado, de sorte que nada há a ser alterado no cálculo elaborado pela origem’ (fls. 10/12).



    Com efeito, a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou a sistemática da progressão de regime, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza do crime. 



    Nesse sentido, o inciso V estabeleceu o percentual de 40% para progressão de regime nos casos de delitos hediondos ou equiparados, tratando-se de réu primário. A saber: 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça manteve a decisão do juízo da primeira instância, considerando a condenação do paciente como incurso no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, em razão da pratica delitiva durante a vigência da Lei n. 13.964/2019, a qual incluiu o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo no rol de hediondos. 



    Deste modo, tratando-se de condenado por crime hediondo, a progressão se dá com o cumprimento de ao menos 40% da pena. A propósito: (…)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 26-29, e-doc. 2).



    12. No inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, assegura-se o direito fundamental à individualização da pena, concretizado em três etapas: individualização legislativa (fixação das penas máximas e mínimas cominadas aos crimes), individualização judicial (aplicação da pena na sentença condenatória) e individualização executória (fase de cumprimento da pena em estágios).



    13. Quanto à individualização executória, prevê-se, no § 2º do art. 33 do Código Penal, que o cumprimento da pena privativa de liberdade dar-se-á progressivamente, conforme a situação do condenado (requisito subjetivo), desde que cumprida determinada fração quantitativa no regime anterior (requisito objetivo). 



     



    Prescreve-se no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.



    Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, no qual se dispunha:



    “§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)”.



    Portanto, fosse o réu primário, a progressão para o regime prisional menos gravoso dar-se-ia após o cumprimento de dois quintos (ou 40%) da pena privativa de liberdade. Se reincidente, faria jus ao benefício após cumpridos três quintos (ou 60%).



    Esse dispositivo foi revogado pela Lei n. 13.964/2019, na qual se optou por elencar os requisitos objetivos para progressão de regime, de forma unificada, no art. 112 da Lei n. 7.210/1984.



    No inc. V do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, condiciona-se a transferência do apenado primário para regime menos rigoroso ao cumprimento de 40% da pena, se condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. No inc. VII, dispõe-se que o condenado progredirá de regime após o cumprimento de 60% da pena, se reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Quanto ao apenado pela prática de crime hediondo, mas reincidente em razão do cometimento de crime comum, tem-se omissão legislativa quanto à fração aplicável para progressão de regime. 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, “havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei” (RHC n. 200.879/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    Confiram-se, ainda, por exemplo: RHC n. 196.810-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2021; ARE n. 1.330.176, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 6.8.2021; HC n. 202.691/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 6.8.2021; e HC n. 193.187/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 25.5.2021. 



    Na sessão do Plenário Virtual de 26.8.2021 a 16.9.2021, foi reconhecida a repercussão geral da matéria posta em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.963, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.169). Extrai-se do voto condutor do acordão:



    “(...) inexistindo a previsão exata na norma regente, impõe-se a interpretação do ordenamento jurídico tendo em vista a primazia da posição mais favorável à defesa. 



    Trata-se de imposição decorrente da presunção de inocência, base fundamental ao sistema penal de um Estado democrático de Direito. 



    Na doutrina, tendo em vista a modificação em questão, afirma-se que: ‘Se o condenado não é primário e ao mesmo tempo não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado (como previsto no inciso VII), daí não se enquadra em nenhuma das situações previstas na LEP, devendo então prevalecer a norma mais favorável por aplicação do princípio favor rei. 



    Esse entendimento é reforçado pelo fato de que o artigo 2º, § 2º, da Lei dos Crimes Hediondos (que previa prazo de 2/5 para primários e 3/5 para reincidentes) foi revogado expressamente. 



    No vácuo legal, se o condenado possui algum crime hediondo e é reincidente não específico, prevalece a incidência do inciso V (40%, para condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário), que deve retroagir para beneficiar todos os apenados antes da vigência da Lei 13.964/2019 (STJ, AgRg no HC 631410/SP, 6ª T., j. 02.03.2021; AgRg no REsp 1912938/MT, 5ª T., j. 23.02.2021).’ (ROIG, Rodrigo. Execução Penal: teoria crítica [livro eletrônico]. São Paulo: RT, 2021. p. RB-11.3) 



    Como precisamente afirmado pelo Min. Edson Fachin, ‘a nova lei não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente em crime hediondo ou equiparado – reincidente específico (inciso VII)’. 



    Assim, ‘o silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem, o que não parece ter sido acatado com o devido rigor no caso presente’ (RHC 200879, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    Portanto, tendo em vista a ausência de previsão aplicável a condenados por crimes hediondos ou equiparados, reincidentes genéricos (condenação anterior por crime não hediondo ou equiparado), deve-se integrar a norma a partir de interpretação em benefício da defesa, já que vedada a analogia in malam partem. 



    Nesses termos, impõe-se a aplicação da fração de 40%, para condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário e sem resultado morte (inc. V do art. 112 a LEP).



    3. Retroatividade da lei mais benéfica



    Como já exposto, nos termos constitucionais, ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’ (art. 5º, XL). Trata-se de postura inerente ao respeito da isonomia e da presunção de inocência, de modo que eventual tratamento mais benéfico concedido pelo Estado deve ser generalizado a todas as pessoas a quem possa ser aplicado. 



    Ainda que esse não tenha sido o objetivo declarado do legislador ao editar a Lei 13.964/19, ao não regular especificamente a hipótese de condenado por crime hediondo ou equiparado, mas não reincidente específico, o regramento induziu tratamento mais benéfico ao réu. Anteriormente, o disposto na Lei 8.072/90 no revogado art. 2º, § 2º, previa a progressão de regime de condenados por crimes hediondos, fossem primários ou reincidentes, em 3/5, ou seja, 60%. 



    Contudo, no sistema atual, conforme visto, inexistindo regra específica na reforma realizada pelo legislador, aplica-se, em interpretação mais benéfica, a fração de 40% nos termos do inciso V do art. 112 da LEP. Ou seja, a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) resultou em tratamento mais benéfico a condenados por crime hediondo sem resultado morte reincidentes não específicos. 



    Nesse cenário, a norma mais benéfica deve retroagir mesmo para fatos criminosos passados, anteriores à sua entrada em vigor. Trata-se de decorrência automática do texto constitucional diante da opção do Legislador ao alterar a norma infraconstitucional. 



    Sobre o ponto, assentou o Superior Tribunal de Justiça em sede de tese de recurso repetitivo: ‘É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante’ (REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.5.2021)”. 



    Naquela sessão, por maioria, vencido o Ministro Luiz Fux, foi reafirmada a jurisprudência prevalecente sobre a matéria neste Supremo Tribunal. No voto condutor, o Ministro Gilmar Mendes sugeriu a fixação da seguinte tese: 



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico”. 



    15. Na espécie, as instâncias de origem assentaram ser o paciente reincidente, pelo cometimento de crime comum, e cumpre pena privativa de liberdade pela condenação por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), delito considerado hediondo após as alterações introduzidas na Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019.



    Tem-se no acórdão do Tribunal paulista que o crime de roubo circunstanciado foi cometido pelo paciente em 22.9.2020, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. Diversamente do alegado pela impetrante, trata-se de crime considerado hediondo e não de crime comum.



    Não se evidencia, portanto, constrangimento ilegal ou teratologia nas decisões das instâncias antecedentes pelas quais determinado que o paciente, condenado por crime hediondo e reincidente pela prática de crime comum, cumpra 40% da pena no regime mais rigoroso, conforme previsto no inc. V do art. 112 da Lei n. 7.210/1984.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, examinou a repercussão geral da questão constitucional discutida nestes autos, fixando a seguinte tese de julgamento: ‘Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico’.



    2. O acórdão recorrido está alinhado com as diretrizes fixadas pela orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedente específico: ARE 1.384.388-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.391.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIME COMUM (REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO). OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.327.963-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.327.963-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.169, j. 27/8/2021 a 16/9/2021), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE, ocasião em que se fixou a seguinte tese: ‘Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico’.



    2. Por sua vez, o acórdão recorrido harmoniza-se com essas diretrizes, a não merecer reforma.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.384.388-Segundo-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022). 



    16. A decisão questionada no presente habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora